Tribunal: TJSP
Processo: 1019664-97.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência – Caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à caracterização do interesse de agir e ao não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Imposição de multa, diante do caráter protelatório do recurso - Embargos rejeitados, com imposição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência – Caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à caracterização do interesse de agir e ao não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Imposição de multa, diante do caráter protelatório do recurso - Embargos rejeitados, com imposição de multa.